Tribunal: STF
Processo: ARE 1528640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR AFASTADA - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEI ESTADUAL N.° 15.293/04 - TÍTULO DE LICENCIATURA PLENA - REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL CORRESPONDENTE AO DA ESCOLARIDADE APRESENTADA PELO CANDIDATO NO MOMENTO DA POSSE - POSICIONAMENTO DEVIDO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais uniformizou-se no sentido de que o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, ainda que o edital tenha previsto a exigência de escolaridade inferior para exercício do cargo. (TJMG - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.11.194659-6/003, Rel. Des. Caetano Levi Lopes – Dje de 15/04/2016). 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme preceitua a Súmula 85, do STJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente